Tribunal: STF
Processo: ARE 1296899
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 7, fls. 147-148):
    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 
    1. É firme na jurisprudência a orientação no sentido da necessidade de notificação do interessado e, consequentemente, oportunização de manifestação no processo administrativo, cujo resultado poderá refletir na sua esfera jurídica. Identificado o legítimo interesse de terceiro, o acesso ao contraditório e à ampla defesa independem de conjecturas acerca da efetividade deste para produzir a defesa do ato atacado. 
    2. A falta do contraditório na esfera administrativa compromete a validade do procedimento de controle administrativo, que redundou na exclusão de aproximadamente setenta candidatos do concurso, porquanto implicou modificação de situação já consolidada, a exigir o prévio conhecimento dos interessados diretamente atingidos. 
    3. O grande número de candidatos atingidos pelo Edital - cuja validade foi questionada perante o Conselho Nacional de Justiça, sem a participação de todos os interessados - depõe contra a alegada violação do princípio da impessoalidade e evidencia que a prorrogação do prazo obedeceu a critérios objetivos e impessoais, no intuito de assegurar a maior concorrência possível entre os participantes do processo seletivo, haja vista que a falha corrigida foi cometida pela própria Administração. Além disso, o ato impugnado reverte em prol do interesse público, pois ampliou as chances de selecionar candidatos qualificados e o fim último da regra do concurso público é assegurar a escolha dos melhores candidatos para os cargos em disputa.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 7, fls. 149- 179):
    “Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos: 
    3. Diante do exposto, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela e julgo procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do Procedimento de Controle Administrativo n. 0004911-31.2013.2.00.0000, bem como declarado o direito dos autores de participarem de todas as fases do concurso registral e notarial do Estado de Santa Catarina. 
    Concedo, por sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para que os autores Rodrigo Hauser, Flavia Lagemann e Camila Liberato tomem posse e exercício nas funções de registradores ou notários.
    [...]
    É o relatório. 
    Ao apreciar o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, o juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos:
    [...]
    A tais fundamentos, não foram opostos argumentos idôneos a infirmá-los, os quais estão em consonância com o posicionamento adotado no agravo de instrumento n.º 5003103-53.2015.404.0000/PR, interposto pela União contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do Procedimento de Controle Administrativo n.º 0004911- 31.2013.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis:
    [...]
    À vista de tais fundamentos, e atenta às peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do Procedimento de Controle Administrativo n.º 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, declarando o direito dos autores de participarem de todas as fases do concurso registral e notarial do Estado de Santa Catarina. 
    Em reforço a esse posicionamento, impende referir que o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 94, prevê a notificação do interessado, para se manifestar e produzir as provas que entender cabíveis em processo administrativo que possa refletir na esfera de seus direitos. Nessa perspectiva, ao deixar de intimar todos candidatos identificados, que poderiam ser atingidos por sua decisão, o CNJ não observou a garantia do contraditório e da ampla defesa no Procedimento de Controle Administrativo n.º 0004911- 31.2013.2.00.0000, violando também o devido processo legal. 
    Nessa linha, aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece necessária a ciência do interessado e, consequentemente, a oportunização de manifestação no processo administrativo, quando há legítimo interesse jurídico envolvido (cf. MS 2S.962/DF, Ministro Relator Marco Aurélio; MS 27.909/MC/DF, Ministro Relator Carlos Britto; MS 27.571-MC/DF, Ministro Relator Cezar Peluso; MS 27.673-MC/DF, Ministra Relatora Carmen Lúcia; MS 27.441-MC/DF, Ministro Relator Joaquim Barbosa; MS 27.981-MC/DF, Ministro Relator Luiz Fux.
    [...]
    Em face do disposto nas súmulas n.ºs 282 e 356 do STF e 98 do STJ, e a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que a decisão não contraria nem nega vigência às disposições legais/constitucionais prequestionadas pelas partes. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e à remessa necessária.”
    Os Embargos Declaratórios foram parcialmente providos, “para o fim exclusivo de prequestionamento” (Vol. 7, fls. 222-223).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 282), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, caput, I, II, LIV e LV; e 37, da Constituição Federal, argumentando, em suma, que:
    (a) “[...] a decisão do CNJ, assim como o trâmite do procedimento do qual essa resultou observou a mais estrita legalidade, e em momento algum ensejou o cerceamento da defesa dos autores, ora recorridos.”(Vol. 7, fl. 289); 
    (b) “ [...] a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao conceito de interessados constante no Regimento Interno do CNJ, encontra-se equivocado, uma vez que o ato analisado pelo CNJ, e por ele anulado, foi praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cabendo realizar-se a intimação desse Tribunal, o que foi efetivamente realizado” (Vol. 7, fl. 289); e
    (c) “a invalidação dos atos do CNJ, pelo acórdão recorrido, não só afeta sua função de zelo pela legalidade, mas no caso concreto, promove a desigualdade entre os candidatos que realizaram o certame.” (Vol. 7, fl. 290).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 7, fls. 286-287):
    “(...)
    A repercussão jurídica no presente caso é indene de dúvidas, uma vez que a decisão recorrida apontou a existência de ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, em atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, que anulou edital para concurso notarial tendo em vista a constatação de evidente inobservância à legalidade, à igualdade e à impessoalidade no edital do certame promovido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    Ora, o questionamento, pelo acórdão recorrido, dos atos praticados pelo CNJ no que concerne a sua legalidade e à preservação da ampla defesa, ao coibir o prosseguimento de certame realizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que se encontrava eivado de nulidade, gera a insegurança jurídica, tendo em vista que imputa ofensa a princípios constitucionais ao órgão responsável pela sua preservação. A repercussão no caso dos autos, transcende o próprio feito, afetando a segurança jurídica. 
    Cabe observar que imputação de ofensa a princípios constitucionais pelo CNJ no exercício de suas funções, que tem suas atribuições definidas no § 4º do art. 103 -B da CF impõe, necessariamente, a análise de normas constitucionais cuja aplicação transborda os limites do presente feito, em virtude da própria competência desse órgão. 
    Veja-se que no caso dos autos, a preservação do princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF, cujo zelo compete ao CNJ nos termos do § 4º, inc. II, da CF, fica comprometida diante do conteúdo do acórdão recorrido, que empresta uma interpretação ampliativa ao Regimento Interno do CNJ, atribuindo ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, pelo próprio órgão responsável por sua preservação, extrapolando os limites do caso em tela. 
    Entende-se, assim, plenamente demonstrada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas pelo presente Recurso Extraordinário, a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedibilidade desse pleito excepcional. 
    Ante o exposto, a União requer seja reconhecida a repercussão geral da presente demanda.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) incidem as Súmulas 279 e 454 do STF; e (b) aplica-se, ao caso, o entendimento fixado pelo STF no Tema 660, ante a ausência de repercussão geral da matéria (Vol. 8, fl. 44). 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 8, fl. 73). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela União, parte ré em demanda visando à anulação de procedimento de controle administrativo instaurado perante o Conselho Nacional de Justiça.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente